Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a conduta caracteriza o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da alegada fragilidade das provas
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a ofendida, imotivadamente, incriminar o ofensor, como na hipótese dos autos.
4. O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais.
5. Impõe-se a desclassificação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência para a modalidade tentada, referente à proibição de contato com a vítima, quando, embora tenha havido início de execução, o contato não se realizou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
6. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 6.1 A redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, 1/3, se o iter criminis foi percorrido quase na integralidade.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A. CP, art. 14, inciso II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938773, 0701582-97.2020.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024. TJDFT, Acórdão 1907017, 0704139-46.2023.8.07.0011, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024